Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICODE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 33, § 3o DA LAD. INVIABILIDADE. USUÁRIO NÃO OUVIDO EM JUÍZO. DECLARAÇÃO JUDICIALIZADA PELA PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. COMPORTAMENTO DO AGENTE QUE NÃO ULTRAPASSA O GRAU DE CENSURABILIDADE JÁ IMPOSTO PELA NORMA INCRIMINADORA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. DO ART. 40, III, LEI No 11.343/2006. IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO.
1. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas policiais e o contexto do flagrante, evidenciam que o réu praticou a traficância imputada, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 33, § 3o da LAD.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
3. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“vender” e “trazer consigo”).
4. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando a traficância é realizada nas imediações de instituição de ensino. 4.1 Referida majorante tem índole objetiva, que dispensa análise do fluxo de pessoas/alunos ou horário de funcionamento do estabelecimento.
5. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.